Tribunal: TJES
Processo: 5000118-56.2018.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-56.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Carla Alerrandra Nicácia Bernardo
RECORRIDO: PAULA COELHO VALLI
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de recurso inominado interposto por Carla Alerrandra Nicácia Bernardo em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial em ação indenizatória por danos morais, aforada por Paula Coelho Valli.

Consta da inicial que a autora, ora recorrida, encomendou junto a recorrente uma agenda com fito de facilitar a organização do seu labor. Ocorre que a agenda apresentada pela recorrente não estava nos padrões que havia solicitado, motivo pelo qual não aceitou o produto e não efetuou o pagamento.

Aduz ainda que após negar o pagamento por produto diverso ao que tinha contratado, a recorrente fez uma publicação na rede social Facebook denegrindo a imagem da recorrida.

Em síntese, o Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, na medida em que reconheceu como inadequada a exposição pública da situação, ainda que a dívida fosse legítima, o que teria afetado a honra da recorrente. Assim, condenou a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal, pugna pela reforma da decisão com a improcedência da inicial afirmando que não houve qualquer comprovação de dano sofrido e que sua conduta se resume a manifestação de descontentamento com o prejuízo sofrido, sem expor a recorrida, não sendo possível identificá-la.

Pois bem.

Inicialmente,
concedo
à
recorrente os benefícios da gratuidade judiciária
, pedido feito em sede de contestação (ID 231003, p. 1), com declaração de hipossuficiência em ID 231004, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Vislumbra-se da sentença ora vergastada que o magistrado analisou e fundamentou sua decisão de acordo com o conteúdo dos autos, expondo de maneira clara seu entendimento.

Isso porque, não é objeto da lide a licitude ou não da cobrança, mas a forma vexatória como foi realizada em sede de rede social. Sendo assim, a partir do momento em que a recorrente deixa claro que o prejuízo sofrido se deu por conta de uma maquiadora e que deixa perceptível a inicial do seu nome “P”, a última letra do nome “a” e o sobrenome “Valli” é perfeitamente demonstrada a exposição direta da recorrida, ainda mais em uma comarca pequena como Alegre/ES.

Destaco que as provas contidas nos autos devem ser enquadradas na comarca em que ocorreram os fatos narrados, ou seja, um local relativamente pequeno. O que condiz com o depoimento (ID 231017) citado em sentença de que a recorrida é a única maquiadora “Valli” na região.

Pelo exposto, resta evidente a exposição da recorrida em postagem ofensiva e deselegante da recorrente na rede social Facebook, com ampla visualização, o que lhe causou dano a honra e a imagem. Após caracterizada a conduta ilícita da recorrente, o nexo causal e o dano sofrido pela recorrida, é preciso destacar que o fato é agravado pela profissão da recorrida da qual necessita da imagem para aumentar e manter a quantidade de clientes.

No tocante aos danos morais, este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor.

Nessa lógica, tenho que a recorrente logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido, sendo que os fatos narrados não podem ser limitados ao simples dissabor do cotidiano, uma vez que a recorrida foi exposta a cobrança vexatória que expôs sua imagem comprometendo sua honra e imagem pessoal e profissional.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE FOI COBRADO POR SUPOSTA DÍVIDA POR MEIO DE MENSAGENS PUBLICADAS PELA RÉ EM SUA PÁGINA NO FACEBOOK. Sentença que julgou procedente a ação e impôs à ré a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Recursos de apelação interpostos pelo autor e pela ré.
Elementos dos autos que comprovam o caráter ofensivo do conteúdo publicado pela ré, que se configura como cobrança vexatória de dívida. Responsabilidade civil da ré configurada. Danos morais caracterizados.
Indenização fixada pelo MM. Juízo a quo que se reputa razoável em face da condição econômica das partes. Sentença mantida. Recursos desprovidos. Nega-se provimento aos recursos. (TJSP; APL 1000600-12.2016.8.26.0691; Ac. 12155387; Buri; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Christine Santini; Julg. 29/01/2019; DJESP 05/02/2019; Pág. 1650) Grifei.

Entendo, então, que a sentença deve, então ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de outubro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.